Tribunal: STF
Processo: MI 616
Classe: MI
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-06-17
Data de publicação: 2002-06-17

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ENTIDADE CIVIL, SEM FINS
 LUCRATIVOS.
PRETENDE QUE LEI COMPLEMENTAR DISPONHA SOBRE A IMUNIDADE À
TRIBUTAÇÃO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÃO PARA A SEGURIDADE SOCIAL, COMO
 REGULAMENTAÇÃO DO ART. 195, § 7º DA CF. A HIPÓTESE É DE ISENÇÃO. A
MATÉRIA JÁ FOI REGULAMENTADA PELO ART. 55 DA LEI Nº 8.212/91, COM AS
ALTERAÇÕES DA LEI 9.732/98. PRECEDENTE.
            IMPETRANTE JULGADA CARECEDORA DA AÇÃO.